Tribunal: TJDFT
Processo: 0727660-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727660-21.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FLAVIA SOUSA REIS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. REJEIÇÃO. CONTRATOS DE MÚTUO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DESCONTO EM CONTA CORRENTE ACIMA DE 30%. TEMA REPETITIVO 1085 STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. PACTA SUNT SERVANDA. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVADO. EXCEPCIONALIDADE DA REVISÃO CONTRATUAL. INTERVENÇÃO JUDICIAL MÍNIMA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. 1. O preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, que deve acompanhar a peça processual. 1.2. Não comprovado o recolhimento do preparo no momento da interposição, exsurge a obrigatoriedade de que a parte efetue o pagamento em dobro, sob pena de deserção (artigo 1.007, §4o, do CPC). 2. A revogação do benefício da gratuidade de justiça deve estar amparada por elementos capazes de invalidar a convicção exercida pelo julgador diante dos fundamentos que embasaram a concessão. 2.1.Constatada a ausência de elementos capazes de demonstrar que a beneficiária da justiça gratuita detém condições de arcar com as despesas do processo, sem comprometer o próprio sustento, o benefício deve ser mantido. Impugnação rejeitada. 3. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (STJ, tema n. 1085). 4. Não demonstrada abusividade na conduta da instituição financeira ou vício no contrato, deve ser observada a liberdade de contratar das partes e o princípio da força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda). 4.1. Não cabe ao Poder Judiciário intervir nos negócios jurídicos realizados para conferir tratamento igualitário a situações distintas, porquanto a liberdade contratual deve ser exercida nos limites da função social do contrato, observando-se o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual (CC, art. 421). 5. O estrito cumprimento do que fora livremente pactuado pelas partes contratantes não pode ser considerado violação aos direitos humanos. 6. A condenação em litigância de má-fé exige a comprovação de dolo com o propósito de causar dano processual. 6.1. Não estando evidenciado o nítido intuito da parte de alterar a verdade dos fatos para lograr objetivo ilegal, não há que se cogitar a aplicação da multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil. 7. Apelação da autora não conhecida. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Sentença reformada. Ônus sucumbencial invertido e majorado. Exigibilidade suspensa. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 926, 927, 932 e 1.010, todos do Código de Processo Civil, 104, inciso II, 421 e 422, todos do Código Civil, 116 e 117, ambos da Lei Complementar 840/2011, sustentando que os descontos dos empréstimos consignados efetivados pela instituição financeira recorrida devem ser limitados a 30% (trinta por cento), tendo em vista que restou comprovada a conduta abusiva da recorrida. Suscita, ainda, ofensa aos princípios da boa-fé, da confiança, da transparência e da equidade contratual. Afirma que o tema 1.085 dos recursos especiais repetitivos do STJ não se aplica ao caso concreto por ser servidora pública. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ, do TJSP e do TJGO. b) artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pleiteando que não possam ser integralmente descontados da conta da recorrente os valores que ficaram em atraso no período que valeu a decisão que suspendeu os descontos, bem como que sejam cobrados pelas vias judiciais. Requer, ainda, a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 7.239/2023, sem, contudo, indicar qual dispositivo legal teria sido ofendido nesse sentido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 926, 927, 932 e 1.010, todos do Código de Processo Civil, 104, inciso II, 421 e 422, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025